Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731644-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO VIEIRA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Osvaldo Vieira Gonçalves contra decisões proferidas pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (IDs de origem 102255452 e 99884915) que, em fase de cumprimento de sentença, teria indeferido a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos do valor devido pelos agravados com aplicação do IPCA-E com índice de correção monetária. Em suas razões recursais (ID 29582269), o agravante alega ter sido provido o agravo de instrumento n. 0747804-53.2020.8.07.0000, julgado por essa e. 2a Turma Cível, para determinar a incidência do IPCA-E no cálculo dos valores cobrados no cumprimento de sentença iniciado contra os agravados. Aduz não ter ocorrido a efetiva atualização dos cálculos segundo aquele índice de correção monetária, em que pese constar na planilha da contadoria judicial a aplicação de referido índice. Afirma ter ocorrido apenas a repetição dos valores indicados inicialmente em sua planilha de cálculos que instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença, a qual não constava com atualização pelo IPCA-E, mas sim pela Taxa Referencial -TR. Nesse contexto, destaca, em suma, a ausência de efetiva atualização dos cálculos do valor devido, o que afrontaria, como enunciado, o acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento acima referido, em suposta violação à coisa julgada. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, porquanto estaria evidenciada a reunião dos seus requisitos autorizadores, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar o cumprimento efetivo do acórdão proferido nos autos do AGI n. 0747804-53.2020.8.07.0000, remetendo-se os autos originários à contadoria para efetiva atualização dos cálculos com aplicação do IPCA-E. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a liminar. Preparo recolhido (IDs 29582270 e 29582271). Registre-se terem sido os presentes autos redistribuídos a esta Relatoria, a despeito da prevenção indicada na certidão de ID 29586559, em razão de os Exmos. Srs. Des. César Loyola e Carmelita Brasil não mais comporem essa e. 2a Turma Cível. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. De início, afigura-se imprescindível ressaltar que, em que pese o agravante tenha suscitado essa instância revisora a se manifestar acerca da incidência do índice de correção monetária IPCA-E sobre os cálculos do valor cobrado no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública na origem, por meio do recurso de agravo de instrumento n. 0747804-53.2020.8.07.0000, não houve efetiva apreciação dessa matéria no julgamento colegiado que proferiu o acórdão n. 1320584, e o recorrente não manejou recurso de embargos de declaração com finalidade integrativa na ocasião, permitindo a ocorrência do trânsito em julgado em 5/5/2021. Confira-se, por oportuno, o dispositivo do voto do r. Relator CESAR LOYOLA, conforme ID de origem n. 22474479: Ante o exposto, CONHECO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto para reformar a decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. É válido transcrever, ainda, a ementa de referido julgado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DO IPREV/DF E DO DISTRITO FEDERAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETIVIVAS - IRDR No15 (PROCESSO N. 071.7865-62.2019.8.07.0000). INAPLICABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PRECLUSÃO DA MATÉIRA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Tema 15), em que se discute a possibilidade de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do DF. 2. Aferido que a questão acerca da responsabilidade pela expedição do precatório foi definitivamente decidida por decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, tem-se por operada a preclusão do tema, impossibilitando nova apreciação da matéria, nos termos do artigo 507 do CPC/15. 3. Conquanto a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça tenha admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no.15) e determinado o sobrestamento dos processos afetos ao tema, tem-se por inaplicável a suspensão do processo na hipótese, pois já houve o julgamento definitivo acerca da questão, devendo, portanto, ser restabelecido o prosseguimento do feito na origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1320584, 07478045320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Seguindo, compulsando-se os autos do processo de referência (n. 0707775-38.2019.8.07.0018), observa-se que em 13/5/2021 o agravante noticiou o trânsito em julgado do aludido acórdão e pugnou pela remessa do feito à contadoria para atualização dos cálculos com a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR, conforme petição de ID de origem 91545544. A certidão de ID de origem 91699337 informa a remessa do feito à contadoria judicial para atualização/adaptação dos cálculos. A contadoria confeccionou e apresentou os cálculos em planilha anexada ao ID de origem 92895388, juntada aos autos em 26/5/2021, indicando a aplicação do IPCA-E. Em petição de ID de origem 94593770, de 14/6/2021, o agravante reiterou o pedido de remessa do feito à contadoria. O Juízo a quo, em decisão de ID de origem 97652834, proferida em 16/7/2021, esclareceu que tal pleito já havia sido acolhido. Confira-se, por necessário, o inteiro teor do decisum, in verbis: Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual proposto por OSVALDO VIEIRA GONCALVES, referente ao título judicial constituído na ação coletiva n° 2015.1.1.125134-. No ID 94593770, o autor requer a apreciação da petição de ID 91545544, sob alegação não ter sido apreciada. Verifica-se dos autos que a decisão de ID 71015219, em cumprimento da determinação proferida no IRDR n° 0717865-62.2019.8.07.0000, suspendeu a tramitação deste processo, contra a qual o autor interpôs o agravo de instrumento n° 0747804-53.2020.8.07.0000, no qual requereu que fosse concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, para que fosse determinado o prosseguimento do feito contra ambos os agravados (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL), assim como para que os autos fossem encaminhados à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária, agravo esse o qual foi conhecido e dado provimento, com reforma da decisão recorrida, para determinar o regular prosseguimento do feito, tendo, por sua vez, o despacho de ID 87304424 determinado que fosse aguardado o trânsito em julgado do referido recurso. Na referida petição (ID 91545544), o autor requereu que fosse dado cumprimento ao agravo de instrumento (0747804-53.2020.8.07.0000), o qual o trânsito em julgado teria ocorrido, com a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCAE como índice de correção monetária em substituição a TR e posterior expedição dos requisitórios cabíveis. Verifica-se da decisão de ID 91673317, em atendimento à petição de ID 91545544 e em cumprimento à decisão proferida nos autos do agravo de instrumento acima mencionado, determinou a expedição de precatório do valor principal em favor de Osvaldo Vieira Gonçalves, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 41450053) em favor de M de Oliveira e Associados e requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira dos honorários fixados na decisão de ID 41924058 e que ambos fossem expedidos, unicamente, em face do IPREV/DF, tendo, assim, os autos sido remetidos à contadoria judicial (ID 92895388), a qual aplicou o índice determinado (IPCA-E), e expedido a requisição de pequeno valor - RPV (ID 93307534), em favor do patrono do autor. Consta pendente o término do procedimento da expedição precatório para posterior assinatura. Logo, a referida petição foi devidamente apreciada. Aguarde-se o término do trâmite necessário à expedição do precatório no sistema SAPRE e o pagamento da RPV de ID 93307534. De outro lado, em 2/8/2021, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, advogado do agravante e credor dos honorários advocatícios fixados em seu favor nos autos de origem, impugnou o pagamento de Requisição de Pequeno Valor realizado pelo IPREV ao ID de origem 98673573, aduzindo a aplicação da correção monetária segundo a TR nos cálculos que geraram os requisitórios e pugnando, assim, pela sua revisão para aplicação do IPCA-E. Em nova decisão (ID de origem 99884915), proferida em 16/8/2021, o Juízo a quo reiterou a manifestação anterior, nos seguintes termos: (...) No ID 99188429, o autor alega novamente a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária nos cálculos que geraram os requisitórios, requerendo, assim, a revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, substituindo-o pelo IPCAE, no período posterior a 30/06/2009, e a retificação dos requisitórios expedidos. Conforme já apreciado e esclarecido pela decisão de ID 97652834, já houve o cumprimento do agravo de instrumento (0747804-53.2020.8.07.0000), com a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCAE como índice de correção monetária em substituição a TR e conforme cálculos apresentados pela contadoria de ID 92895388, logo nada a prover quanto a esse pedido. (...). Contra essa decisão o agravante, Osvaldo Vieira Gonçalves, opôs embargos de declaração (ID de origem 101368521), apontando a ocorrência de erro nos cálculos apresentados pela contadoria, a qual não teria aplicado efetivamente o índice de correção monetária IPCA-E. Os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de ID de origem 102255452, sobrevindo, então, o presente recurso. A análise dos autos revela, portanto, que a irresignação do agravante se volta contra os cálculos realizados pela contadoria judicial, juntados aos autos de origem em 26/5/2021 e não impugnados oportunamente pelas partes, operando-se em relação a eles o efeito da preclusão. Vale destacar, ademais, que o pleito de remessa dos autos à contadoria foi efetivamente acolhido e posteriormente expressamente analisado em decisão proferida no dia 16/7/2021, manifestação também não impugnada pela via adequada. Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso por meio do qual a parte busca rediscutir matéria já preclusa, qual seja, o conteúdo dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada/acolhida pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC[1] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;